Tribunal: STF
Processo: RE 75596
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
MAGISTRATURA (DESEMBARGADORES DO ESTADO DE GOIAS APOSENTADOS ANTERIORMENTE A  CONSTITUIÇÃO DE 1967) - PROVENTOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 7.408, DE 11.11.72. 
EXCLUSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DO ACRÉSCIMO DE 1/3 JÁ INCORPORADO AOS PROVENTOS QUANDO  DA APOSENTAÇÃO. Recurso extraordinário do estado  não conhecido, vez que a decisão recorrida limitou-se a dirimir a questão em exame de lei local, que não tratou de equiparação de vencimentos, inexistindo, consequentemente, a pretendida ofensa aos arts. 98, parágrafo único e 102, § 1º da Constituição Federal. 
Conhecido e provido o recurso extremo dos impetrantes, por haver o Tribunal ' a quo', ao excluir o acréscimo de 1/3, já incorporado aos  proventos anteriormente à vigência da Constituição de 1967, violado o art. 153, § 1º da Carta magna (EC
nº 1 /169).